Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. DECISÃO PELA DESERÇÃO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora DANIELLE SOUZA BITTAR recorreu da sentença (ID 42982696) que julgou procedente em parte o pedido contido na inicial, na forma do art. 487, inciso I, NCPC, para condenar a requerida na obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar qualquer cobrança à autora em relação ao caso discutido nos presentes autos, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. No entanto, em seu recurso inominado (ID 42982698) não requereu gratuidade e nem juntou preparo. Intimada para manifestação (ID 42994115), deixou o prazo transcorrer em branco (ID 43191182). Ato contínuo, foi proferida decisão pelo não conhecimento do recurso (ID 43312391), a qual a autora impugnou via o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 43400683).

2. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

3. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

4. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 4o, do CPC nos Juizados Especiais.

5. Ademais, de acordo com o Enunciado 80 – FONAJE, o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.